Tribunal: TJSP
Processo: 1000812-07.2019.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. indenização por danos materiais e morais e antecipação de tutela - autora alega que foi induzida a erro, acreditando ter contratado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito com "reserva de margem consignável - RMC" – não utilização do cartão de crédito pela requerente – valor liberado integralmente através de TED na

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. indenização por danos materiais e morais e antecipação de tutela - autora alega que foi induzida a erro, acreditando ter contratado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito com "reserva de margem consignável - RMC" – não utilização do cartão de crédito pela requerente – valor liberado integralmente através de TED na conta da contratante, fazendo incidir encargos superiores ao limite da modalidade de empréstimo consignado e sempre sobre o rotativo do saldo não quitado pela parcela mínima de 5%, além do IOF - desvirtuamento do cartão de crédito, modalidade contratual mais rentável ao banco réu e muito mais onerosa à devedora – readequação do negócio para modalidade de empréstimo consignado – dano moral caracterizado – sucumbência do réu- demanda parcialmente procedente – provimento parcial do recurso.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000812-07.2019.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que é apelante LUCELINA
HELENA DA CRUZ LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO OLÉ
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento parcial ao recurso, o 2o Desembargador declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL PETRONI NETO E COUTINHO
DE ARRUDA.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37788
APEL.No: 1000812-07.2019.8.26.0698
COMARCA: PIRANGI
APTE. : LUCELINA HELENA DA CRUZ LOPES
APDO. : BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
*Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c.
indenização por danos materiais e morais e antecipação de
tutela - autora alega que foi induzida a erro, acreditando ter
contratado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão
de crédito com “reserva de margem consignável - RMC” não
utilização do cartão de crédito pela requerente valor liberado
integralmente através de TED na conta da contratante, fazendo
incidir encargos superiores ao limite da modalidade de
empréstimo consignado e sempre sobre o rotativo do saldo não
quitado pela parcela mínima de 5%, além do IOF -
desvirtuamento do cartão de crédito, modalidade contratual
mais rentável ao banco réu e muito mais onerosa à devedora
readequação do negócio para modalidade de empréstimo
consignado dano moral caracterizado sucumbência do réu-
demanda parcialmente procedente
provimento parcial do
recurso.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de negócio jurídico c.c. indenização por
danos materiais e morais e antecipação de tutela, movida
por Lucelina Helena da Cruz Lopes em face Banco Olé
Bonsucesso Consignado S/A. Alega a postulante, em síntese,
que entabulou com o réu empréstimo consignado em proventos
de aposentadoria. Ocorre que, além dos descontos do
empréstimo consignado em seus proventos, apareceram outros
com a denominação de Reserva de Margem Consignável (RMC),
sendo esta reserva relativa à emissão e uso de cartão de
crédito que jamais solicitou. Entende se tratar de
negociação abusiva, tendo em vista o estado de
vulnerabilidade da autora, já que é idosa. Aduz que a
reserva da margem consignável de 5% feita pelo réu impediu
a requerente de realizar empréstimo consignado em outra
instituição
financeira.
Sustenta
que
neste
tipo
de
contratação a dívida se torna impagável. Destarte, apoiada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas regras consumeristas, requer a inversão do ônus da
prova, a declaração de inexistência do contrato de cartão
de crédito consignado, a condenação do requerido em
indenização por danos morais, além da repetição em dobro
do indébito.
2. A r. sentença de fls. 255/256 julgou
improcedente a demanda, carreando à postulante sucumbência
de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade judiciária.
3. Irresignada, apelou a requerente a este
Tribunal, para a reforma do “decisum”, alegando que
deveria ter havido o reconhecimento da revelia, tendo em
vista que o réu perdeu o prazo para a apresentar a
contestação. Aduz que jamais desejou contratar cartão de
crédito com reserva de margem consignável junto ao
requerido, tendo em vista que não recebeu qualquer valor
sob tal mecanismo. Sustenta que impugnou todos os
documentos colacionados pelo réu, tendo em vista serem
unilaterais, além de não reconhecer sua assinatura no
termo de fls. 81/82. Afirma que não há prova do envio das
faturas, além do termo de adesão estar com os campos dos
percentuais de juros zerados. Argumenta que a Súmula 532
do STJ é aplicável à espécie, tendo em vista que o
requerido lhe enviou cartão de crédito sem prévia
solicitação, tendo inclusive cobrado tarifa de emissão de
cartão. Alega que deve ser reconhecida a inexistência da
relação jurídica sob a ótica da lei consumerista. Reitera
o pleito de inversão do ônus da prova, de indenização por
danos morais, além da repetição em dobro do indébito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. O recurso foi processado e respondido,
ocasião em que o requerido arguiu preliminar de
inadmissibilidade recursal com fulcro no art. 1010, II do
CPC/15, uma vez que o apelo não atacou os fundamentos do
decisório. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5.
De
início,
rejeita-se
a
matéria
preliminar aventada nas contrarrazões. A jurisprudência
dominante é no sentido de que não obsta o conhecimento da
apelação o fato da parte ter renovado os argumentos
anteriormente
articulados.
Em
linhas
gerais
estão
presentes os requisitos insertos no art. 514 do CPC/73
(art. 1010 do CPC/15) (RSTJ 142/233; RJTJESP 63/140; JTA
102/67). No mesmo sentido: “A reprodução na apelação das
razões articuladas na defesa (aqui inicial) não acarreta a
inadmissibilidade do recurso, especialmente quando as
alegações são suficientes à demonstração do interesse da
parte pela reforma da sentença” (STJ 4a T., REsp 512.969,
REL. MIN. BARROS MONTEIRO, j. 14.06.05).
6. Outrossim se denota que o réu recebeu a
carta de citação em 27.04.2020 (fls. 71) e protocolizou a
contestação em 15.06.2020 (fls. 72), inobstante os prazos
processuais dos processos digitais ficarem suspensos tão-
somente
de
16.03.2020
a
04.05.2020
em
razão
dos
Provimentos
CSM
2545/2020,
2547/2020,
2548/2020
e
2549/2020, relativos ao Coronavírus, o que configura sua
revelia.
7. No entanto ainda que em tese devam ser
reputados verdadeiros os fatos afirmados pela autora, não
se olvida que a jurisprudência dominante admite que, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreciação das provas nos autos, pode ser mitigada a
aplicação do aludido dispositivo do estatuto processual na
medida em que o contrário resultar da convicção do juízo
do feito. Em outras palavras, em princípio nada obsta, a
despeito da ocorrência da revelia, que o juiz decida a
causa de acordo com o seu livre convencimento, apreciando
questões de mérito e os documentos carreados aos autos,
como ocorreu “in casu”. Também se recorda que na revelia a
presunção é relativa.
8. O apelo merece parcial acolhimento. A
autora alega que acreditava que a contratação se tratava
de empréstimo consignado e não de cartão de crédito
consignado com desconto de parcela de seu benefício
previdenciário, o que torna a dívida impagável, uma vez
que apenas são descontados valores a título de juros e
encargos, nunca o principal da dívida. Aduz que jamais
solicitou cartão de crédito, tampouco fez saque com o
mesmo, no entanto se denota que o valor foi creditado na
sua conta corrente pelo banco através de “TED” (fls. 81),
além disso consta “termo de adesão cartão de crédito
Bonsucesso” e autorização para desconto em folha de
pagamento, devidamente assinado pela autora (fls. 81/82),
ressaltando que sua assinatura apresenta-se bem similar à
da procuração de fls. 33, sem contar que a documentação
apresentada no momento da contratação (fls. 85/86) é a
mesma juntada pela autora a fls. 34/35. Além disso, tem-se
que instadas as partes a especificar provas, nada foi
requerido pela requerente (fls. 251 e 253).
9. Analisando a documentação constante nos
autos e a condição pessoal da postulante (idosa, de pouca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrução e baixa renda), soa verossímil a alegação de que
foi levada a erro, não tendo a intenção de contratar
cartão de crédito consignado (RMC) e sim empréstimo
consignado com desconto de parcelas fixas em seu benefício
previdenciário.
10.
Nota-se
que
o
cartão
de
crédito
consignado apenas disponibiliza um limite de crédito em
favor do solicitante que, ao utilizá-lo para fazer compras
ou saques, terá um valor mínimo da fatura debitado dentro
do limite de 5% de seus proventos líquidos e que são
descontados
diretamente
em
folha
de
pagamento,
com
incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor
remanescente até que este seja integralmente quitado, com
os descontos mensais de 5% quando o beneficiário não
liquida integralmente a fatura.
11. Evidente que os limites dos encargos do
cartão de crédito consignado são bem superiores ao do
empréstimo consignado. No presente caso, verifica-se que a
contratação foi celebrada em 23.09.2015 (fls. 40), época
em que ainda estavam em vigor os limites estabelecidos
pela PORTARIA INSS No 623 DE 22.05.2012 com os seguintes
limites para as operações consignadas: “Art. 1o Fixar os
novos limites de taxas de juros a serem aplicados nas
operações de crédito consignado, observando os seguintes
critérios: I - a taxa de juros não poderá ser superior a
2,14% (dois inteiros e quatorze centésimos por cento) ao
mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo; e II
- a taxa de juros não poderá ser superior a 3,06% (três
inteiros e seis centésimos por cento) ao mês, de forma que
expresse o custo efetivo”. Depois os limites foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elevados para 2,34% a.m. para as operações de empréstimo
consignado e 3,36% a.m. para as operações de cartão de
crédito, posteriormente, novamente reduzidos para 2,14%
a.m. (empréstimos) e 3,06% a.m. (cartão de crédito), sendo
que atualmente estão em 2,08% a.m. (empréstimo consignado)
e 3,00% a.m. (cartão de crédito), consoante Portaria INSS
n. 1959 de 08.11.2017.
12. Outrossim, realmente nada há no feito
que indique que a autora tenha recebido o plástico e
realizado saques com o controvertido cartão de crédito
consignado. Na verdade, o crédito foi disponibilizado em
sua conta através de “TED” (fls. 81), com notório
desvirtuamento da sistemática do cartão de crédito em que
o banco apenas disponibiliza uma linha de crédito para o
consumidor.
13. Vale dizer, o réu travestiu os saques
e/ou compras que poderiam ser feitas com o limite do
cartão de crédito, já liberando o montante total desse
limite através de “TED” na conta da autora, com o intuito
de fazer incidir os encargos superiores aos da modalidade
de empréstimo consignado e sempre sobre o rotativo do
saldo não quitado pela parcela mínima de 5%, além do IOF
que incidirá todos meses sobre o saldo do rotativo,
tornando o crédito muito mais oneroso para a consumidora.
Demais não há demonstração nos autos de que a contratação
foi entabulada entre as partes porque a margem consignável
de 30% dos rendimentos líquidos da autora já tivesse sido
comprometida.
14. E nem se argumente que a requerente
poderia simplesmente quitar a fatura integralmente e se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
livrar dos encargos sobre o saldo remanescente do rotativo
pois, se ela procurou a instituição financeira para
solicitar empréstimo consignado, por óbvio não possuía
disponibilidade financeira para quitá-lo já no mês seguinte.
15. Nesse contexto, mesmo não sendo caso de
reconhecimento da inexigibilidade do débito, uma vez que
os recursos foram depositados em favor da apelante e
permanecem impagos, nem de repetição em dobro do
indébito,visto que a dívida ainda existe, é certo que a
autora, a partir deste decisum, faz jus à readequação da
operação de cartão de crédito para empréstimo consignado,
com modificação dos encargos a fim de que seja respeitado
o limite especial de juros do empréstimo consignado, sendo
o saldo devedor amortizado através de tantas parcelas
mensais fixas quantas forem necessárias, dentro dos
termos contratuais que não contrariarem este julgado e
respeitado mensalmente o limite de comprometimento de 35%
dos rendimentos líquidos da autora com base na MP 681/15.
Ademais, os valores já descontados do benefício da autora
devem ser contados na amortização do empréstimo consignado
em exame.
16. Outrossim, cabe deixar registrado que o
dano moral
efetivamente teve
lugar e, caracterizado
padecimento
apto
a
causar suficiente desconforto, a
reparação é justificável. Para a reparação extrapatrimonial, com suporte na prática
comissiva/omissiva do ato lesivo levado a efeito, pondera-
se que, na verdade, não existe necessidade da prova do
prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17. No tocante à fixação do dano moral,
consigna-se que deve ser procedida de maneira a
“proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo
sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, em
contrapartida, no causador do mal, impacto bastante para
dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no 189.395-1, TJSP 6a
Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA).
18. Inclusive nesse sentido já decidiu esta
C. Câmara em caso similar: “Apelação Cível
Ação
declaratória
de
inexistência de
débito
cumulada com
indenização por danos materiais e morais
Sentença de
improcedência O autor alega que foi surpreendido com o
desconto de empréstimo sob a denominação de Reserva de
Margem Consignável em seu benefício previdenciário, sem
que tenha sido solicitado
Descontos mensais promovidos
pela ré em valor mínimo, que praticamente não abatem o
principal da dívida
Contrato celebrado que eterniza a
dívida do consumidor Aplicação do art. 51, inciso IV, do
Código de Defesa do Consumidor Onerosidade excessiva que
implica
na
nulidade
do
negócio
jurídico

Valores
efetivamente disponibilizados ao autor, que impedem a
devolução da quantia cobrada
Adimplemento da obrigação
que deverá observar as condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época da
contratação Falha na prestação de serviços caracterizada
Dano moral configurado e fixado em R$ 5.000,00 Sentença
reformada, com inversão do ônus sucumbencial
Recurso
parcialmente provido” (Apel. no 1001890-65.2017.8.26.0032,
16a Câm. Direito Privado, RELa. DESa. DANIELA MENEGATTI
MILANO, j. 12.12.2017).
19.
Igualmente,
registra-se:
“AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE
NAÕ FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. Reserva
de Margem Consignável RMC. Pretensão da autora de contratação de empréstimo consignado, porém houve disponibilização de cartão
de crédito.
Liberação do
dinheiro com descontos no benefício previdenciário do
valor mínimo para pagamento, sem abatimento do valor
principal.
Sentença
de
improcedência.
Pretensão
de
reforma. CABIMENTO EM PARTE: Contrato firmado de forma que
torna impossível o pagamento da dívida. Art. 51, IV do CDC
Contrato nulo. Adequação do contrato para a modalidade de
empréstimo consignado. Dano moral configurado e que deve
ser reparado. Descabida a repetição do indébito, que
geraria
enriquecimento
indevido
da
autora
que
se
beneficiou com o valor do empréstimo disponibilizado pelo
banco.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.”(Apel.
no
1003661-24.2017.8.26.0438,
37a
Câm.
Direito Privado, REL. DES. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j.
12.12.2017).
20. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, resolve-se alterar a solução singular para
decretar a parcial procedência da demanda a fim de
transformar o contrato de cartão de crédito com “reserva
de
margem
consignável”
em
contrato
de
empréstimo
consignado, cumprindo-se os deveres e obrigações nos
termos já expostos. Também deve o banco réu pagar à autora
indenizatório de danos morais no importe de R$5.000,00,
com correção monetária a partir deste decisório, mais
juros de mora de 1% ao mês contados da citação.
21. Diante desse desfecho e do reduzido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decaimento da autora, passa o réu a responder pela
integralidade das custas, despesas processuais e verba
honorária fixada em 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, §2o e art. 86, parágrafo único, ambos
do CPC/15.
22. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1000812-07.2019.8.26.0698
Comarca: Pirangi
Apelante: Lucelina Helena da Cruz Lopes
Apelado: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO No: 44183
APEL.No: 1000812-07.2019.8.26.0698
COMARCA: PIRANGI
APTE. : LUCELINA HELENA DA CRUZ LOPES
APDO. : BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
JUÍZ : DANIEL ROMANO SOARES
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em que pese o entendimento adotado pela Douta Maioria,
este no sentido de dar provimento ao recurso como movimentado pela autora,
o que se tem em conformidade com o quanto estampado no Voto condutor do
V. Acórdão, Voto que foi proferido pelo Ilustre Desembargador Jovino de Sylos,
dele ouso divergir, ainda que sempre respeitando o posicionamento adotado
por meus pares, uma vez que entendo que o recurso como intentado pela
autora deveria ser no todo rejeitado, o que implica assim na manutenção do
entendimento perfilhado pelo D. Sentenciante, pelo qual foi julgada
improcedente a demanda como movimentada.
Assim entendo porque, sob minha ótica, e em atenção ao
conjunto dos autos, verifico que a demandante contratou fornecimento de
cartão de crédito junto ao banco réu, conforme “Termo de Adesão Cartão de
Crédito Bonsucesso” que vem encartado no feito, sendo fato, portanto, e ao
contrário do quanto por ela relatado na exordial, que resultou plenamente
caracterizado o vínculo contratual entre os litigantes, o que se dá de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificar plenamente os descontos mensais como promovidos pelo réu, estes
que levou a cabo na condição de banco/administrador dos serviços
contratados. Assim, diante da documentação juntada ao todo
processado, e por força das alegações das partes, forçoso concluir que
resultou plenamente demonstrada nos autos a contratação de cartão de
crédito consignado pela autora, pois ainda que se trate de contrato de adesão,
indevido falar em não contratação, ou mesmo em erro de consentimento como
se buscou fazer crer.
É caso de se ressaltar ainda, que ao contrário do quanto
alegado pela autora, além de ter esta efetivamente contratado o uso do cartão
de crédito em questão, que dele se utilizou para promover, no mínimo, aos
saques referentes aos valores a ela concedidos, valores estes que foram
creditados pelo réu em conta bancária mantida pela inconformada, fato que
permite reconhecer que contava a ocupante do polo ativo com pleno
conhecimento do produto que adquiria, aquisição esta comprovada pela
juntada aos autos do comprovante referente a transferência bancária
promovida.
Assim, e à luz do quanto exposto, forçoso reconhecer,
portanto, que resultou caracterizada a contratação pela autora do fornecimento
de cartão de crédito com margem consignável, o que se deu em atenção a sua
livre e espontânea vontade como manifestada, uma vez que aderiu a todos os
termos do contrato como por ela firmado, o que permite entender que deve,
reconhecida sua condição de usuária dos serviços contratados, ainda que
consumidora, suportar o compromisso, e nos limites do quanto então por ela
assumido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, de rigor firmar posição no sentido de que a
reserva da margem consignável se mostra lícita e adequada aos limites da
contratação, sendo fato que os valores impugnados pela demandante se
mostram no todo devidos, uma vez que foram livre e legalmente ajustados
entre os litigantes, não cabendo falar, portanto, em liberação da reserva, ou
mesmo na cessação, ainda que eventual, dos descontos que foram levados a
cabo, estes incidentes sbre seu benefício previdenciário.
De outra banda, forçoso reconhecer que não resultou
caracterizada qualquer prática de conduta ilícita por parte da instituição
financeira, esta que justificasse a conversão do contrato de cartão de crédito
em contrato de empréstimo, uma vez que o saque contratado foi transferido
para a conta da autora, estando, portanto, os descontos como promovidos pelo
réu, devida e regularmente autorizados, o que justifica o decreto de
improcedência do feito, e que me leva a rejeitar assim, e de forma integral, os
pedidos como apresentados pela autora, tanto na exordial, quanto em suas
razões de apelo.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão proferida
pela 12a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, o que se deu por ocasião do julgamento do Recurso de
Apelação no 1004092-59.2017.8.26.0664, por Acórdão subscrito pelo
Desembargador Jacob Valente, nos moldes em que julgado em 17/11/2017,
cuja ementa transcrevo:
“DECLARATÓRIA Inexistência de adesão a cartão de
crédito para uso de 'reserva de margem consignável' (RMC)
Pedido
cumulado de repetição de débitos dos valores mínimos lançados e de
indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) - Contestação da instituição financeira em que assevera que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houve a adesão espontânea e feito um 'saque' de valor que foi transferido
para a conta da autora, segundo autorizado pela MP no 681/2015

Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro
grau de jurisdição, porque a operação não foi de 'saque' em cartão de
crédito, mas nítido empréstimo consignado, devendo os juros e encargos
serem ajustados para essa modalidade, usando a média de mercado, mas
sem fixação de indenização por danos morais Irresignação recursal de
ambas as partes: a-) da instituição financeira, insistindo na legalidade da
operação; b-) da autora, objetivando a repetição, em dobro dos valores, a
fixação de danos morais e a declaração da inexigibilidade da dívida

RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
Adesão inequívoca da autora
em contrato de cartão de crédito para débito contra margem consignável
em seu benefício previdenciário
Licitude da reserva de 5% instituída
pela Lei 13.172, de 21/10/2015, oriunda da conversão da MP no 681/15,
proposta como ação governamental para impulsionar a economia,
elevando de 30 para 35% a margem consignável dos mútuos abrangidos
pela Lei 10.820/2003, sendo esse adicional para uso exclusivo em
operações de cartão de crédito administrado pelo agente mutuante

Circunstância em que a reserva dessa margem adicional de 5% perante a
fonte pagadora (INSS no caso) acarreta higidez e segurança ao sistema,
impedindo o 'superendividamento' dos mutuários Operação de 'saque'
no cartão como se empréstimo fosse, estabelecendo-se antecipadamente
o pagamento em parcelas que converge para a recente orientação da
Resolução CMN no 4.549/2017, na qual estabelecida a impossibilidade do
'rotativo' por mais de 30 dias Situação em que a utilização do RMC para
saques, que é operação genuína em cartão de crédito, é procedimento
lícito e amparado em Lei, não se caracterizando como 'venda casada'

Pretensão inicial integralmente rejeitada nesse aspecto - SUCUMBÊNCIA
RECURSAL Nova disciplina do Código de Processo Civil que implica na
cumulação sucumbencial em grau recursal, adotando parâmetros em
função do proveito econômico obtido e do trabalho adicional dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advogados Circunstância, no caso em testilha, que o recurso foi oposto
contra sentença prolatada na vigência do Novo C.P.C., e o trabalho
adicional dos advogados se resume na confecção de razões e
contrarrazões, além do acompanhamento processual na instância,
arbitrando-se honorários de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor dos patronos
da instituição financeira Sentença reformada Apelação da instituição
financeira provida, rejeitada a da autora.”
Diante de tal realidade, e ao contrário do entendimento
como adotado pela D. Maioria, entendo que a R. Sentença hostilizada deveria
se constituir em alvo de integral manutenção, o que me permite entender como
improcedente a Ação proposta contra o Banco, de sorte a assim reconhecer a
plena exigibilidade do contrato de cartão de crédito como firmado entre as
partes, daí decorrendo a integral imposição a autora de condenação no que
toca a arcar com as custas e despesas processuais decorrentes da
sucumbência que em seu desfavor reconheço, bem como em relação aos
Honorários Advocatícios, estes que, por minha forma de encarar os fatos,
deveriam ser agora majorados para 15% sobre o valor da causa, em atenção
aos termos do quanto vem disposto pelo artigo 85, §11, do CPC de 2015,
ainda que observada a gratuidade processual que foi concedida a demandante
no processamento do feito.
Pelo exposto, e divergindo da maioria, nego provimento ao
Apelo, assim procedendo nos termos do Voto Vencido que agora declaro.
SIMÕES DE VERGUEIRO
2o Desembargador vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOVINO DE SYLOS NETO
13628EA4
12
16
Declarações de
Votos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
13999B92
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000812-07.2019.8.26.0698 e o código de confirmação da tabela acima.